Tribunal: TJDFT
Processo: 0000818-50.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE DROGA. RODOVIÁRIA. LOCAL DE TRABALHO COLETIVO. CAUSA DE AUMENTO CONFIGURADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE 3/5. REDUÇÃO PELA LESIVIDADE DA DROGA. POSSIBILIDADE.

1. A aplicação da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, tem natureza objetiva, bastando que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas dependências da Rodoviária do Entorno de Brasília, local de grande circulação de pessoas e de trabalho coletivo, como se deu na espécie.

2. Considera-se idônea a fundamentação realizada pelo Juízo a quo do percentual de redução referente ao tráfico privilegiado, em 3/5 (três quintos), em razão da natureza lesiva da droga apreendida (crack), principalmente quando a natureza da droga não fora utilizada em outra fase da dosimetria. É certo que o magistrado possui certa discricionariedade ao realizar a dosimetria da pena, podendo escolher o momento oportuno para utilizar determinada circunstância fática, desde que não incorra em bis in idem.

3. Recurso conhecido e não provido.